Tribunal: TCU
Processo: 045.372/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4300/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.372/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carla Valeria Gomes Clemente (XXX.784.231-XX); Jocina Dvis Cirqueira Alves (XXX.472.671-XX); Jose Adao da Silva (XXX.557.401-XX); Luiz Frederico Nascimento (XXX.039.991-XX); Maria do Carmo Rodrigues Coqueiro (XXX.310.153-XX); Marice Marcelino de Castro (XXX.340.911-XX); Marina Barbosa (XXX.069.091-XX); Nelci de Oliveira Pereira (XXX.958.482-XX); Paulo Gomes Vieira (XXX.101.121-XX); Rui Pereira Polari (XXX.670.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.